Tribunal: STF
Processo: ACO 3636
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA: REFERENDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITOS ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A UNIÃO E O ESTADO DE ALAGOAS. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FEDERAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. DEFERIMENTO E POSTERIOR ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONTRADITÓRIO. INSCRIÇÃO DO ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLENTES E DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO (CAUC). CARACTERIZADOS OS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. DECISÃO REFERENDADA.



    1. A tutela provisória de urgência deve ser mantida, porquanto subsistentes i) a probabilidade do direito alegado e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).



    2. Conforme alegado pelo Autor e expressamente reconhecido pela Ré, haviam todos os elementos técnicos para justificar a prorrogação da vigência do Convênio nº 18/2016 até 31/12/2023, mas o então Ministro de Estado da Cidadania assinou o termo aditivo de forma irregular e fora do prazo legal, tendo posteriormente anulado o ato de publicação do referido termo aditivo sem comunicação ao Autor, em aparente ofensa aos princípio do contraditórios e do devido processo legal.



    3. O atraso na liberação dos recursos federais, conforme alegado pelo Autor e não refutado pela Ré, implica obrigação de prorrogação de oficio da vigência do convênio, nos termos do artigo 27, VI, Portaria Interministerial 424/2016.



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte tem se firmado no sentido de deferir a tutela cautelar com o objetivo de impedir ou de suspender a inscrição de Estados-membro em cadastros federais de inadimplentes, de forma a evitar a negativa de repasses de verbas federais para demandas essenciais por formalidades relacionadas ao SIAFI, CAUC e CADIN., vez que os prejuízos daí decorrentes podem acabar lesando o próprio exercício de funções primárias do ente político, como a continuidade da execução de políticas públicas relacionadas a direitos fundamentais da população. Precedentes: AC 3.521-MC-Ref, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/10/2014; AC 2.971-MC-Ref, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 29/3/2012; AC 1.271-MC, Plenário, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 13/4/2007; AC 1.015-QO, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 18/8/2006; AC 1.084-QO-MC, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 30/6/2006; AC 3.318-MC, Rel Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/3/2013; AC 3.344-MC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/4/2013; AC 3.380-MC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/3/2013; AC 1.176, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 28/9/2006.



    5. O Autor noticia a existência de processos para a contratação de operações de crédito, com o escopo específico de proporcionar o desenvolvimento da infraestrutura rodoviária, urbana e social; promover melhoria na distribuição e abastecimento de água por meio de investimentos em saneamento; e estimular a integração social e regional por meio de obras de infraestrutura, cuja paralisação é iminente, em razão da efetivação de sua inclusão no CAUC - Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais.



    6. Consideradas as peculiaridades do caso, em que a própria Ré reconhece a existência de todos os elementos técnicos para justificar a prorrogação da vigência do convênio, cuja anulação se deu apenas em razão de vícios procedimentais não imputáveis ao Autor, deve a União retomar a análise do mérito do pedido de prorrogação da vigência do Convênio 18/2016.



    7. Referendada a decisão monocrática que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar i) a suspensão da inclusão do Estado de Alagoas no CAUC - Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais, bem como o impedimento de sua inclusão em outros cadastros federais de inadimplentes e de restrições de crédito (SIAFI, CADIN, SINCOVI, ou qualquer outro), em razão de pendências relacionadas ao Convênio 18/2016; e ii) a retomada da análise pela União do pedido de prorrogação da vigência do Convênio 18/2016, com os devidos ajustes no termo final da prorrogação, considerado o decurso do tempo, não podendo o fato de a vigência do referido convênio já ter se encerrado ser utilizado como fundamento para a denegação do pedido.